Tribunal: CARF
Processo: 19311.720038/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720038/2019-35
ACÓRDÃO
1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE PREST. DE
SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LIMP. URBANA, LIMP. AMBIENTAL E
AREAS VERDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
TRIBUTAÇÃO.
A pessoa jurídica que entregar recursos a terceiros ou sócios, acionistas ou
titulares, contabilizados ou não, e não comprovar a operação ou sua causa
por meio de documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE PROVA CABAL. MERAS SUSPEITAS.
A mera suspeita de desvio de recursos da entidade sindical perpetrados
por meio de pagamentos cuja causa não foi comprovada não permite a
qualificação da multa de ofício, que depende de prova cabal da prática de
sonegação, fraude ou conluio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720038/2019-35
2

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamento fiscal efetuado por meio dos quais foi
formalizada exigência a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) relativo a diversos
pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados, com fundamento no art. 61 da Lei no
8.981/95. A multa de ofício foi qualificada.
A fiscalização identificou uma série de pagamentos que entendeu terem sido feitos
de maneira a desviar recursos das finalidades sindicais, conforme relato que a seguir transcrevo
em parte.
Tal ação fiscal decorre da constatação de transferência de recursos financeiros
para contas bancárias de titularidade de CAMILA FRANCISCA FERRARI (CPF
300.476.228-57), VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA (CPF 079.534.368-09), e MARIA
VALERIA DALMAZO (CPF 142.601.468-66), em procedimentos fiscais sob números
0812400.2018.00031,
0812400.2018.00032,
e
0812400.2018.00020,
respectivamente, pelos quais restou constatado o recebimento de expressiva
quantia proveniente de entidades sindicais.
Levantamento realizado sobre extratos bancários obtidos diretamente das
instituições financeiras revelou 49 (quarenta e nove) operações de transferências
de contas bancárias da FISCALIZADA, no montante de R$ 1.441.740,28.
Tendo sido prestadas novas informações pelas instituições financeiras, que
possibilitaram a exclusão de depósitos com cheque devolvido, a exclusão de
lançamentos em duplicidade, e a correta identificação dos titulares de contas
bancárias, foi elaborado novo demonstrativo, encaminhado em Termo de
Constatação Fiscal, de 29/12/2018, relacionando as operações de transferências
de recursos.
Em manifestação datada de 22/01/2019, e apresentada em 14/02/2019, foram
relacionadas as transferências de recursos com a identificação dos respectivos
beneficiários: CAMILA FRANCISCA FERRARI, VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA, e
MARIA VALERIA DALMAZO. Foram também apresentados comprovantes
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720038/2019-35
3
bancários da transferência de recursos para os beneficiários, e cópias de cheques.
Entretanto, nenhuma documentação acerca da causa das operações foi
apresentada.
Pelo fato de as transferências de recursos não terem a sua causa comprovada, os
pagamentos sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na Fonte, nos termos
do art. 61, § 1°, da Lei n° 8.981, de 1995, com aplicação da alíquota de 35% sobre
a base de cálculo reajustada, nos termos de seu § 3°.
(...)
Ao realizar esses pagamentos, a entidade sindical desonrou os objetivos para a
qual foi criada, expressos em seu estatuto social: os de representar, coordenar e
defender os interesses gerais de seus associados.
Há um vínculo profissional entre VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA e MARIA
VALERIA DALMAZO e os sindicatos. Declarações fiscais de ambos demonstram o
recebimento de rendimentos tributáveis de sindicatos.
A empresa AJUPRESC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS E SERVIÇOS DE
COBRANÇA SOCIEDADE SIMPLES LTDA (CNPJ 05.869.693/0001-77), domiciliada na
cidade de Porto Alegre/RS, presta serviços a diversos sindicatos, e tem como
sócios MARIA VALERIA DALMAZO e THAIS
Fosse um pagamento regular, tanto a entidade sindical quanto os beneficiários
teriam fornecido todos os elementos exigidos para permitir a análise das
operações e da incidência de tributos pela administração tributária federal. Ao
deixarem de apresentá-los, resta comprovado o desvio de expressivos recursos
financeiros arrecadados pela entidade sindical de seus associados para conta de
terceiros, sem qualquer justificativa.
Ao realizar esses pagamentos, a entidade sindical desonrou os objetivos para a
qual foi criada, expressos em seu estatuto social: os de representar, coordenar e
defender os interesses gerais de seus associados.
Há um vínculo profissional entre VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA e MARIA
VALERIA DALMAZO e os sindicatos. Declarações fiscais de ambos demonstram o
recebimento de rendimentos tributáveis de sindicatos.
A empresa AJUPRESC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS E SERVIÇOS DE
COBRANÇA SOCIEDADE SIMPLES LTDA (CNPJ 05.869.693/0001-77), domiciliada na
cidade de Porto Alegre/RS, presta serviços a diversos sindicatos, e tem como
sócios MARIA VALERIA DALMAZO e THAIS CRISTINE DALMAZO DE LIMA (CPF
339.729.368-50). A primeira foi esposa de VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA,
enquanto que a segunda é filha do casal. Conforme declarações fiscais, a
AJUPRESC é fonte pagadora de rendimentos a VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA.
Tanto VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA quanto MARIA VALERIA DALMAZO são
advogados.
(...)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720038/2019-35
4
Da análise das informações da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)transmitida pela
entidade sindical ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital),consta em seu
Balancete o registro de saldo e de movimentação financeira da conta
“2.1.1.01.0003 AJUPRESC PREST.SERV.TERC.SERV.COBR. LTDA”
Foi também analisada a Escrituração Contábil Digital (ECD) do sindicato, sendo
constatado que tais pagamentos não se encontram registrados, ou seja,
ocorreram à margem da contabilidade.
Verificando-se as Declarações de Ajuste Anual (Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física) de VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA, constata-se que este informou
e submeteu à tributação do imposto de renda uma parte dos valores recebidos do
sindicato, o que ensejará a tributação na presente autuação somente da
diferença.
(...)
Verificando-se as Declarações de Ajuste Anual (Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física) de MARIA VALERIA DALMAZO, constata-se que esta informou e
submeteu à tributação do imposto de renda uma parte dos valores recebidos do
sindicato, o que ensejará a tributação na presente autuação somente da
diferença.”

Intimado a se manifestar sobre os pagamentos em questão, o Contribuinte limitou-
se a arguir que os pagamentos decorreriam de contratos de prestação de serviços jurídicos, mas
não apresentou tais contratos ou outros elementos que corroborassem a causa apontada para os
pagamentos, motivando o lançamento com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981/95.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte ofertou Impugnação alegando:
“1) DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE TERMO DE INÍCIO DA
FISCALIZAÇÃO
1.1 DO PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DO TERMO
DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL VÁLIDO
2. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE REGISTRO ELETRÔNICO
DA DATA EM QUE O TDPF FOI PRORROGADO
3. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR FALTA DE ENTREGA DE TODOS OS
DOCUMENTOS NARRADOS NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL AO AUTUADO —
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
4. DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA QUALIFICADA
5. DO NÃO CABIMENTO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO — COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS E SUA CAUSA”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, recebendo a seguinte
ementa, suficiente para relatar suas razões de decidir:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720038/2019-35
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2014, 2015, 2016, 2017 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA
Com o início da fase litigiosa, a contribuinte tem o direito de exercer plenamente
seu direito de defesa, podendo apresentar todos os elementos de prova contra o
lançamento. Não há, portanto, cerceamento do direito à ampla defesa se o Termo
de Verificação Fiscal e o respectivo Auto de Infração, lavrado pelo Fisco, descreve
em detalhe cada uma das infrações que são imputadas ao sujeito passivo com os
respectivos enquadramentos legais.
IRRF. PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA COBRANÇA.
Comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre este incide a norma
prevista no art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte em
redução do lucro líquido da empresa.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando ficar
evidenciado que o contribuinte adotou práticas que, segundo a autoridade fiscal,
se enquadraram nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014, 2015,
2016, 2017 PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícia, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este colegiado julgador.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. NÃO VINCULANTE.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720038/2019-35
6
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por
este colegiado.
O Contribuinte então interpôs Recurso Voluntário reprisando as razões de
Impugnação, criticando a decisão da DRJ por supostamente não examinar todos os pontos da
Impugnação, sem contudo indicar quais pontos seriam esses.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Trata-se de recurso tempestivo e que preenche os demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
2
Direito
O Recurso Voluntário é basicamente uma reprodução quase literal da impugnação e
não dialoga com as razões apresentadas pelo Acórdão Recorrido para negar provimento à defesa
original.
As razões de decidir da turma a quo, por sua vez, representam o entendimento
desta relatoria exceção exclusive feita à qualificação da multa de ofício, o que autoriza a aplicação
do artigo 114, §12, I do Regimento Interno do CARF (RICARF – Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023), que a seguir transcrevo, relativamente à parcela que conta com minha
concordância:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
A tais razões de decidir, apenas acresço alguns comentários.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720038/2019-35
7
O primeiro deles diz respeito à edição de súmula que impede este Conselho de
reconhecer qualquer nulidade decorrente de irregularidades na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal, argumento adicional para afastar as
preliminares da defesa.
“Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

O segundo deles diz respeito ao argumento de defesa pelo qual identificada a
ocorrência de pagamentos e de seus beneficiários, não pode prosperar o lançamento do IRRF de
que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95.
A questão que se coloca é se identificação dos beneficiários permite o lançamento
do IRRF de que trata o art. 61 da lei no 8.981/95.
Parcela da Doutrina partilha a tese de que a ausência de identificação da causa dos
pagamentos não pode ensejar a aplicação do IRRF de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95
quando os beneficiários forem identificados. É o entendimento exposto pela relatora da Resolução
CARF no 1201-000.653

“34. A autuação tem como objeto a exigência do Imposto de Renda Retido na Fonte,
que é regulamentado pelos artigos 674 e 675 do Decreto no3000/1999 (RIR/99) e
artigo 61 da Lei no 9.891/1995, verbis:
“Lei no 8.981/1995.
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720038/2019-35
8
(...)
“35. A partir da leitura dos dispositivos acima, especificamente o artigo 61 da Lei no
9.891/1995, verifica- se que existem duas hipóteses para a cobrança de IRRF: (i)
pagamentos a beneficiários não identificados (caput) e (ii) pagamentos cuja operação
ou causa não for comprovada (prevista pelo §1o). Da leitura da leitura dos
dispositivos supra, conclui-se que cabe ao contribuinte, e não as autoridades fiscais,
o ônus de comprovar/identificar os beneficiários e a ocorrência da operação ou
causa dos pagamentos.
36. Caso a escrituração contábil e fiscal não permita a identificação dos beneficiários
e o sujeito passivo não seja capaz de identifica-los, aplica-se o disposto no caput do
artigo 61 da Lei no 8.981/1995. Nesse caso, a cobrança de IRRF à alíquota de 35% é
legítima em razão da impossibilidade de se apontar e tributar o verdadeiro titular dos
rendimentos. Sem a identificação do beneficiário não há como rastear os
pagamentos de forma a permitir que a autoridade fiscal apure eventual omissão de
receitas.
37. Nessa hipótese, o Fisco deve demonstrar que o contribuinte se recusou a
identificar os beneficiários, ou ainda, que os beneficiários não são idôneos, como é o
caso de receptoras que sejam empresas de fachada. Trata-se, claramente, de norma
de caráter excepcional.
38. De outra parte, na hipótese de os pagamentos serem efetuados para terceiros ou
sócios, acionistas ou titulares, deve-se averiguar a causa ou e efetiva ocorrência da
operação, conforme disposto no artigo 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
38. De outra parte, na hipótese de os pagamentos serem efetuados para
terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, deve-se averiguar a causa ou e
efetiva ocorrência da operação, conforme disposto no artigo 61, §1o, da Lei no
8.891/95.
39. Note-se que, a comprovação da causa ou operação dos pagamentos
prevista nessa hipótese, não possui as mesmas exigências da comprovação de
necessidade no caso de glosa de despesas (artigo 299, do RIR)1. Não se pode
confundir a não comprovação dos requisitos para fins de dedução dos
dispêndios (causa para glosa) com a inocorrência de causa ou da operação em
si. Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da
operação (efetivo pagamento), não há que se falar em incidência do IRFonte
nos termos do artigo 61, da Lei no 8.981/1995.
40. Diferente do caso da glosa de despesa, a natureza jurídica do pagamento
não tem relevância. Pouco importa se a causa do pagamento é ligada ou não a
atividade da empresa. Em se comprovando que existe uma causa ao
pagamento e que a operação correspondente de fato ocorreu, não se aplica a
tributação e IRRF prevista no 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720038/2019-35
9
41. Nesse sentido, é o estudo realizado por Luis Henrique Marotti Toselli2,
verbis:
“Realmente a não comprovação da necessidade do dispêndio pela fonte pagadora (fato
este que motiva a glosa), somada à hipótese de não identificação do destinatário do
pagamento, evita o conhecimento de quem auferiu o rendimento correspondente. Nessa
situação, é evidente que a pessoa jurídica que efetua os pagamentos possui relação direta
com o fato gerador do imposto sobre a renda, afinal é ela que transfere a riqueza
tributável. É dever, contudo, da fonte pagadora identificar individualmente os beneficiários
das vantagens concedidas, sob pena de sujeição passiva por responsabilidade.
(...)
Ajeitando-se na estrutura lógica no qual inserido, cumpre observar que o artigo 61 da Lei
no 8.981/1995 continua tendo o propósito de evitar que empresas sejam utilizadas como
“ponte” ou como fonte de pagamentos (ainda que sem causa) que não permitam
identificar os efetivos beneficiários, inibindo, com isso, o rastreamento do destino da renda
e sua tributação.
É a ausência de identificação para quem pagou, e não a que título que pagou, a hipótese
de incidência da responsabilidade tributária pela retenção do IRFonte. Isso porque a
ilicitude da causa, por si só, jamais poderia constar no antecedente da norma legal de
incidência tributária sobre a renda (lembra-se do non olet), até mesmo porque tributo não
constitui sanção. É por isso que a aplicação dos artigos 61 e 62 da Lei no 8.981/1995,
segundo nosso ponto de vista, está restrita às hipóteses de pagamentos, ainda que já
glosados por falta de comprovação de causa, para beneficiários não identificados.
A causa, conforme exaustivamente abordado, é irrelevante para fins de tributação da
renda. Ainda que ilícita, não impede a cobrança por parte daquele que dispôs de seus
efeitos econômicos.
O mesmo, porém, não ocorre com a não identificação do beneficiário. Se a pessoa jurídica
(fonte pagadora) não informa para quem concedeu a vantagem ou para quem entregou
recursos, impedindo, com isso, que o verdadeiro titular dos rendimentos seja apontado,
legítima a imputação da tributação pelo IRFonte.”
42. Importante salientar que, a inaplicabilidade da tributação de IRRF nesse caso não
significa deixar de tributar esses valores. Diante da constatação desses pagamentos,
deve a fiscalização averiguar se os receptores declararam corretamente tais
pagamentos e se os valores foram oferecidos à tributação, autuando eventual
omissão de receitas.
43. Nos pagamentos para beneficiários identificados a douta SRFB teve plenas
condições de fiscalizar e apurar eventual omissão. No mais, a autuação de IRRF não
pode servir como instrumento para suprir eventual ocorrência de decadência relativa
à cobrança de receitas omitidas pelos beneficiários.
44. Por fim, o artigo 61, § 1o, da Lei no 8.981 é claro ao consignar ser cabível a
incidência do IRFonte “quando não for comprovada a operação ou a sua causa”.
Diante do critério alternativo adotado pelo legislador, não há dúvidas de que, uma
vez demonstrada a ocorrência da operação, deve ser afastado IRFonte. Em outros
termos, a suposta inexistência de causa (comporta alto grau de subjetividade e é alvo
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720038/2019-35
10
construções mirabolantes por parte da autoridade fiscal critérios não razoáveis,
desproporcionais e ilegais) não pode por si só legitimar a exigência do IRFonte à
alíquota de 35% quando demonstrada a efetiva ocorrência da operação.
45. A partir desses pressupostos teóricos, passo a analisar as circunstâncias fáticas do
caso.”
A relatora estabeleceu uma relação de equivalência entre os termos “pagamento”
(do caput) e “operação”, (do parágrafo primeiro), e dela extraiu uma relação alternativa pela qual,
comprovado o pagamento ou a causa, o contribuinte lograria êxito em afastar a aplicação do art.
61.
Divirjo quanto à equivalência dos termos. O §1o pressupõe a existência de
pagamento para então confirmar a incidência da tributação prevista no caput quando não seja
identificada a operação ou sua causa.
“§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.” (g.n.)
Admitir a equivalência dos termos levaria à paradoxal conclusão de que seria
possível cogitar de um pagamento efetuado cujo pagamento (operação) não foi comprovado.
A redação do parágrafo primeiro prevê a incidência do IRRF de 35% “quando não
for comprovada a operação ou a sua causa”, ou seja, quando qualquer um desses dois elementos
não restar comprovado.
Na época da edição do art. 61 da Lei no 8.981/95, a alíquota máxima do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas era justamente a de 35%, conforme preconizava o artigo 62 da mesma
lei. Por isso a ausência de identificação do beneficiário é harmônica com as consequências do art.
61. Se não é possível conhecer o beneficiário e verificar se ele omitiu receitas, o Fisco não poderá
dele exigir o Imposto de Renda e os montantes a ele entregues pela fonte serão líquidos do
Imposto. Por isso, exige-se exclusivamente da fonte o tributo, à alíquota máxima que poderia
incidir sobre a pessoa física (na época, de 35%).
Ocorre que a despeito da revogação da hipótese que elevava a tributação da pessoa
física para 35%, permaneceu no ordenamento a alíquota prevista pelo art. 61 da Lei no 8.981/95.
Sob esta ótica, concordo que a interpretação literal do dispositivo leva a uma
tributação excessiva e extrapola a pretensão do legislador quando previu a hipótese. Entretanto,
talvez seja justamente esta uma daquelas situações em que a vontade do legislador se perde no
tempo e acaba adulterada por redações legais que ampliam o escopo originalmente idealizado
pelo legislador, criando vida própria.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720038/2019-35
11
De toda forma, penso que a interpretação pretendida pela defesa, muito embora
busque a teleologia da norma e sua harmonização com o sistema jurídico como um todo,
demandaria uma adulteração do texto legal, que estabelece a concomitância dos requisitos.
Em síntese, concordo que se trata de exigência desprovida de sentido e desconexa
com a teleologia da norma nos casos em que o beneficiário foi identificado, mas, neste estágio de
meu pensar, não consigo vislumbrar no texto posto espaço para a interpretação do contribuinte.
Pelo exposto, afasto a tese de defesa.
3
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Minha concordância com o Acórdão Recorrido, contudo, não atinge a qualificação
da multa de ofício, que entendo descabida no presente caso.
Após descrever constatações sobre os pagamentos cuja causa não foi identificada,
transcritas na parcela mais relevante no Relatório deste voto, o Termo de Verificação Fiscal
arremata qualificando a multa de ofício com os seguintes dizeres:
20. Aplica-se a essa infração a multa de ofício de 150%, prevista no art. 44, I, da
Lei n° 9.430, de 1996, combinado com o § 1o do mesmo artigo.
21. A qualificação da multa, ao dobrá-la, é aplicada em virtude da constatação da
sonegação fiscal e do conluio, definidos nos art. 71 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
Ao deixar de apresentar a documentação relativa à causa dos pagamentos, bem
como de sua escrituração contábil, omitindo do fisco o conhecimento do fato,
quando então seria possível concluir pela licitude ou não das operações, incorreu
na sonegação fiscal. O conluio resta caracterizado não só pelos pagamentos a
terceiro, mas também pelo silêncio tanto da entidade sindical quanto dos
beneficiários quando intimados para prestar os devidos esclarecimentos sobre as
operações, limitando-se apenas a fornecer documentos bancários comprobatórios
das transferências de recursos.
A fundamentação da qualificação me parece deficiente, insuficiente e eivada por
suspeitas de desvio de recursos do sindicato, que deveriam ter sido comprovadas cabalmente para
a o lançamento da multa de ofício qualificada.
O conluio foi extraído do silêncio dos beneficiários quando foram intimados a
prestar esclarecimentos sobre a causa dos pagamentos, mas nenhuma relação foi estabelecida
entre a causa de tal silêncio e o Recorrente, ou seja, faltou à fiscalização estabelecer uma relação
de causa e consequência demonstrando que o silêncio foi combinado dolosamente entre as
partes. A mera existência de pagamento a esses beneficiários, ainda que associada aos silêncio
deles, não caracteriza conluio.
Tampouco a sonegação restou comprovada, já que a fiscalização embora tenha
levantado suspeitas válidas sobre a causa dos pagamentos, não comprovou cabalmente a
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720038/2019-35
12
procedência de suas suspeitas. Os elementos indiciários colhidos e apresentados no Termo de
Verificação Fiscal foram circunstanciais e insuficientes para comprovar a existência de dolo
específico em cometer fraude fiscal por meio da realização de pagamentos sem causa
comprovada.
O mero fato de constatar-se a realização de pagamentos cuja causa a fonte não
consiga comprovar, como no caso não se comprovou, e as relações estabelecidas entre os
beneficiários e diversos sindicados não permite inferir a ocorrência de sonegação, pelo contrário,
a relação dos beneficiários como prestadores de serviços de diversos sindicatos atenua a suspeita
de dolo sobre a falta de comprovação da causa de uma série de pagamentos.
A falta de escrituração de diversos pagamentos efetuados aos beneficiários em
questão, é verdade, permite a presunção de omissão de receitas com base no art. 40 da Lei no
9.430/96, que depende, contudo, de lançamento próprio que não consta destes autos.1
Dessa forma, afasto a qualificação da multa de ofício.

4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento
parcial, afastando a qualificação da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

1 “Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim como a manutenção, no passivo,
de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.”
Fl. 343
DF CARF MF
Original